Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 1014763-69.2024.8.11.0000

CLASSE:
RECLAMAÇÃO (12375)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[
DES. JOSÉ LUIZ LEITE LIN
DOTE,
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), SANDRO MARTINS KRUSQUEVIS - CPF: 990.819.549-20 (RECLAMANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE. FICARAM VENCIDOS O 4o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, E PELA 5a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, O 8o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Reclamação contra acórdão d
a
Turma Recursal que, ao negar provimento a agravo interno, aplicou multa por recurso protelatório e fixou honorários recursais, em alegada contrariedade à jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) se houve violação à Súmula 85/STJ quanto à prescrição; (
ii
) se é cabível a aplicação de multa por agravo interno manifestamente protelatório quando o recurso visa ao exaurimento da instância; e (
iii
) se é devida a fixação de honorários
recursais em agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno interposto com finalidade de exaurimento da discussão para acesso aos Tribunais Superiores não possui caráter protelatório, conforme Tema 434 do STJ.

4. A fixação de honorários advocatícios em sede de Juizados Especiais encontra amparo no art. 55 da Lei 9.099/95, não havendo contrariedade à jurisprudência do STJ.

5. Não há violação à Súmula 85/STJ quanto à prescrição, mantendo-se o entendimento da Turma Recursal neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação parcialmente procedente.

Tese de julgamento: "É incabível a aplicação de multa por agravo interno manifestamente protelatório quando o recurso visa ao exaurimento da instância para acesso aos Tribunais Superiores, mantendo-se, contudo, a condenação em honorários advocatícios fixados com base na Lei 9.099/95."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11 e 1.021, §4o; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Tema 434/STJ; Súmula 85/STJ;
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
n. 2.044.934/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 21/8/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)
:

Egrégia
Seção
:

Trata-se de Reclamação movida por

DENISE BERNARDELLI
contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no
1007278-38.2023.8.11.0037
, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo aqui reclamante, condenando-o a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como a multa correspondente a 3% do valor atualizado da causa, diante do manifesto caráter protelatório e improcedência do recurso, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

O
reclamante alega
, em síntese,
que o acórdão contrariou (i) a Súmula 85 do STJ, ao acolher a tese de prescrição do ente municipal; (
ii
) o Tema 434 do STJ, pois fixou multa por ocasião do desprovimento de agravo interno, embora o recurso tenha sido interposto com a finalidade de exaurimento da discussão da matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores; e (
iii
) a orientação jurisprudencial da Corte Especial do STJ, ao fixar honorários recursais em razão do desprovimento de agravo interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal.

Assim, requer o deferimento da gratuidade da justiça e, liminarmente, a suspensão do processo ou do ato impugnado; no mérito, o provimento da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal.

O pedido liminar foi
in
deferido
e foi
concedida a gratuidade da justiça (Id.
217233227
).

O Município de Primavera do Leste apresentou contestação no Id.
230307659
, defendendo, em suma, a ausência de violação à Súmula 85/STJ. Requer a improcedência da reclamação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id.
231992690
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)
:

Egrégia Seção:

Como cediço, a Reclamação possui natureza excepcional, cujo objetivo é demonstrar de plano que a pretensão se enquadra em uma das hipóteses do artigo 988, do CPC (rol taxativo),
in
verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
;”
[
g.n
.]

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Resolução n.o 3/2016, delegou a competência para processar e julgar as reclamações aos Tribunais de Justiça, vejamos o artigo 1o da referida Resolução:

“Art. 1o
Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

[
g.n
.]

Conforme relatado, o reclamante pretende a cassação do acórdão proferido pela
Terceira
Turma Recursal dos Juizados Especiais, que negou provimento ao agravo interno interposto pela aqui reclamante, condenando-o a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como a multa correspondente a 3% do valor atualizado da causa, diante do manifesto caráter protelatório e improcedência do recurso, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Eis o teor da ementa do acórdão:

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA.PRETENSÃO CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA.CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei Municipal de Primavera do Leste no 704/2001, além da reestruturar os cargos, reestruturou também a remuneração dos
servidores públicos, conforme claramente previsto no art. 89 e Anexo V da aludida norma municipal. Além disso, o art. 58-A da mesma lei considera expressamente que a nova tabela salarial deverá ser considerada para fins de compensação de eventual defasagem na conversão da URV. Precedentes da Turma Recursal.

2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno é manifestamente inadmissível. A interposição de Agravo Interno com pretensões manifestamente contrárias às provas dos autos evidencia seu caráter protelatório e improcedente.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

O reclamante defende, em suma, que o referido acórdão contrariou (i) a Súmula 85 do STJ, ao acolher a tese de prescrição do ente municipal; (
ii
) o Tema 434 do STJ, pois fixou multa por ocasião do desprovimento de agravo interno, embora o recurso tenha sido interposto com a finalidade de exaurimento da discussão da matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores; e (
iii
) a orientação jurisprudencial da Corte Especial do STJ, ao fixar honorários recursais em razão do desprovimento de agravo interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal.

A suposta violação à Súmula 85/STJ está amparada na tese do reclamante, de que, nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais, decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Todavia, o entendimento das Cortes Superiores é o oposto do defendido pela parte reclamante. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que
a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 22/5/2020.)”
[
g.n
.]

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIÁVEL. SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a revisão de cálculo da URV, c/c recomposição salarial e cobrança das diferenças remuneratórias retroativas. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Sobre a alegada violação do art.
489 do CPC/2015, por suposta ausência de manifestação acerca dos argumentos apresentados nas razões da apelação pelo Tribunal de origem, verifica-se não assistir razão ao recorrente.

III - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

IV - A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (
AgInt
no
AREsp
1.323.892/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018 e
AgInt
no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017,
DJe
20/3/2017).

V - Está pacificado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Nesse sentido: (REsp 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017,
DJe
1o/2/2018 e REsp 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017,
DJe
19/12/3017).

VI - O Tribunal de origem
consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confira-se: (STJ, REsp 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/4/2017).

VII -
É cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 28/8/2017). Nesse sentido: (
AgInt
no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
12/2/2019 e
AgInt
no
AREsp
1.323.485/MT, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018,
DJe
18/10/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020,
DJe
de 4/5/2020.)”
[
g.n
.]

Assim, a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em
URV
.

No caso, o acórdão objeto da presente reclamação entendeu que a carreira dos servidores públicos Municipais de Primavera do Leste, que a parte reclamante integra, foi reestruturada por meio da Lei Municipal n. 704/2001, de
20/12/2001, que dispõe a estruturação do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, na qual foi alterado o plano de cargos, carreiras e salários com instituição de subsídio, a partir de quando então cessou o direito de receber diferenças referente a URV, e passou a fluir o prazo prescricional.

Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada em 0
8
/08/2023, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da mencionada reestruturação (20/12/2006), foi reconhecida a prescrição da pretensão da reclamante.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021)”
[
g.n
.]

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022)”

Destarte, merece ser julgado improcedente a reclamação no tocante à alegada contrariedade à Súmula 85 do STJ.

Por outro lado, a reclamação procede em relação ao Tema 434 do STJ, que foi editado com a seguinte tese:
“o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.”
.

No caso, verifica-se que a reclamante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, com intuito de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de Recurso Extraordinário – único cabível contra acórdão proferido por Turma Recursal de Juizado Especial.

Não é de se olvidar, aliás, que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 281 com o seguinte teor:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”

Logo, o agravo interposto pelo aqui reclamante não foi manifestamente inadmissível ou infundado, para efeito de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC/2015 – que corresponde ao revogado artigo 557, §2o, do CPC/1973.

Por fim, verifica-se que o acórdão reclamado não fixou honorários recursais, previstos no artigo 85, §11, do CPC, mas sim, condenou o aqui reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95,
verbis
:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
”
[
g.n
.]

Assim sendo, não há falar-se em contrariedade à orientação
jurisprudencial da Corte Especial do STJ, que se firmou no sentido de não serem devidos os honorários recursais, previstos no artigo 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento de agravo interno. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 168/STJ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Incidência da Súmula no 168/STJ: "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
n. 2.044.934/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 21/8/2024,
DJe
de 26/8/2024.)”

A
nte do exposto, nos termos do art. 992 do CPC,
julgo parcialmente procedente
a presente reclamação, a fim de afastar do acórdão proferido pela
Terceir
a Turma Recursal, apenas a parte em que condenou a agravante/reclamante a pagar multa correspondente a 3% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, o
decisum
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
3a VOGAL
):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR.
DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
4o VOGAL
):

Peço vista dos autos
para melhor análise do julgamento.

EM 21 DE NOVEMBRO DE 2024

(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

O RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A RECLAMAÇÃO, ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. O JULGAMENTO FOI ADIADO DA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 21 A 27/11/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA D
O
4o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, E TRANSFERIDO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFÊNCIA, EM ATENDIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 9a DA PORTARIA 298/2020-PRES.

SESSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL):

Conforme já relatado, trata-se de Reclamação proposta por
SANDRO MARTINS KRUSQUEVIS
contra Acórdão proferido pela
TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
que negou provimento ao Agravo Interno no 1007278-38.2023.8.11.0037 interposto pelo reclamante, condenando-o a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como a multa correspondente a 3% do valor atualizado da causa, diante do manifesto caráter protelatório e improcedência do recurso, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

O eminente Relator votou para
julgar parcialmente procedente
a reclamação, a fim de afastar do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, apenas a parte em que condenou o reclamante a pagar multa correspondente a 3% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, o
decisum
.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

No presente caso, ao analisar detidamente a temática apresentada, entendo que a reclamação deveria ter sido julgada improcedente, por outros fundamentos, visto que o instrumento não é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto, ou desacerto, de decisão emanada da Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Com efeito, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC,
in
verbis
:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -

garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

Como visto, o artigo 988 do CPC prevê taxativamente o cabimento da Reclamação diante das situações precisas indicadas nos seus incisos, sendo certo que o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas.

In
casu
, a Reclamação foi proposta contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao Agravo Interno no 1007278-38.2023.8.11.0037 interposto pelo reclamante, condenando-o a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como a multa correspondente a 3% do valor atualizado da causa, diante do manifesto caráter protelatório e improcedência do recurso, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Eis o teor da ementa do acórdão:

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL (URV). MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Municipal de Primavera do Leste no 704/2001, além da reestruturar os cargos, reestruturou também a remuneração dos servidores públicos, conforme claramente previsto no art. 89 e Anexo V da aludida norma municipal. Além disso, o art. 58-A da mesma lei, considera expressamente que na nova tabela salarial deverá ser considerada para fins de compensação de eventual defasagem na conversão da URV. (Precedentes da Turma Recursal: a) N.U 1007326-94.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024; b) N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023; c) N.U 1000205-15.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023; e N.U 1000409-59.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024). 2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno é manifestamente inadmissível. A interposição de Agravo Interno com pretensões manifestamente contrárias às provas dos autos evidencia seu caráter protelatório e improcedente. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

O reclamante defende, em suma, que o referido acórdão contrariou a Súmula 85 do STJ, ao acolher a tese de prescrição do ente municipal, o Tema 434 do STJ, pois fixou multa por ocasião do desprovimento de agravo interno, embora o recurso tenha sido interposto com a finalidade de exaurimento da discussão da matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores e a orientação jurisprudencial da Corte Especial do STJ, ao fixar honorários recursais em razão do desprovimento de agravo interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal.

De tal modo é que o manejo da Reclamação só é admissível nas hipóteses excepcionais acima elencadas, e no presente caso, a reclamação apresentada não preenche um dos requisitos admissibilidade, qual seja o interesse processual por inadequação da via eleita, vez que o meio utilizado não é o meio processual adequado para rever a decisão proferida pelo Colegiado Recursal, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, visto que se limita em rediscutir o julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício.

Ademais, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos repetitivos do STJ ou súmula vinculante e decisão em controle concentrado de constitucionalidade do STF, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que, o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Sobre o tema, inclusive, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Reclamação no 36.476/SP, firmou o entendimento segundo o qual, uma vez uniformizado o direito em sede de recurso repetitivo, cabe aos juízes e tribunais locais a aplicação individualizada da tese jurídica ao caso concreto, subsunção essa passível de revisão tão somente na via recursal ordinária e não em sede de reclamação:

“RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658). 2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos. 3. Todavia, ainda no período de
vacatio
legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele. 4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir. 5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação. 6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição. 7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios. 8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto. 9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2o, do CPC/15.10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.” (
Rcl
36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020,
DJe
6/3/2020).

Além disso, importante colacionar algumas das reiteradas decisões desta Seção de Direito Público e Coletivo entendendo pela extinção da Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas no artigo 988 do CPC, em razão da falta de pressuposto processual:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.” (N.U 1011313- 60.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Seção de Direito Público, Julgado em 16/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (N.U 1008455-85.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 16/03/2023,
Publicado
no DJE 30/03/2023).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.” (TJ-MT 10147974920218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 25/5/2022).

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – AUSÊNCIA DE HIPOTESE ELENCADA NO ARTIGO 988, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- ROL TAXATIVO – NÃO CONHECIMENTO. 1. Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela
Turm

Recursal Única dos Juizados Especiais, afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o não conhecimento da reclamação. 2.Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal. (TJ-MT 10265348320208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Seção de Direito
Público, Data de Publicação: 02/09/2021). 3. Não conhecimento.” (N.U 1019772-51.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de
Direito Público, Julgado em 18/11/2021,
Publicado
no DJE 31/12/2021).

Em conclusão, por não cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, caput, do RITJ/MT, é de rigor o não conhecimento da Reclamação
.

Com essas considerações, julgo extinto, sem resolução do mérito, a presente reclamação, por não preencher o requisito relativo ao cabimento, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT c/c art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
5
a VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Mário
Roberto
Kono de Oliveira.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (6a VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (7° VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
2o VOGAL
):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025